Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705533-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZILDA GUSMAO JACOB AGRAVADO: MARINALVA BATISTA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IZILDA GUSMÃO JACOB contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, nos autos de ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização por danos morais, lucros cessantes e consignação em pagamento proposta por MARINALVA BATISTA MENDES, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela requerida, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 81010490), a ré sustenta que jamais recusou o recebimento dos valores locatícios, inexistindo controvérsia quanto ao montante devido ou dúvida acerca da titularidade do crédito, razão pela qual não estariam presentes os pressupostos legais da consignação. Aduz que o desligamento de energia elétrica mencionado na inicial decorreu de ato administrativo da cooperativa da feira, não tendo sido por ela provocado. Afirma que o aluguel constitui sua única fonte de renda, de modo que a retenção judicial dos valores lhe causa prejuízo financeiro relevante. Requer, nessa linha argumentativa, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para que a agravada seja autorizada a realizar o pagamento dos alugueres diretamente na conta da Agravante; subsidiariamente, seja autorizada a imediata liberação dos valores já depositados em juízo.” Além disso, roga pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência declarada (ID 81102204), a agravante apresentou os documentos constantes do ID 81435498 e seguintes. É o breve relatório. DECIDO. Em análise aos documentos colacionados pela agravante visando comprovar sua hipossuficiência, verifico que sua única movimentação mensal regular consiste no crédito do Programa Bolsa Família, no valor aproximado de R$ 600,00. Dito isso, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante e inexistindo, até o momento, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil), concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Confira-se o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer, indenização por danos morais, lucros cessantes, consignação em pagamento e pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marinalva Batista Mendes em face de Izilda Gusmão Jacob, Juliana Jacob Albernaz, Marcos Sérgio Gontijo, da Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal – COOPERFIM, bem como de diversos feirantes vizinhos, identificados pelos respectivos boxes que ocupam na Feira dos Importados de Brasília/DF. Narra a autora que exerce atividade comercial no Box D-226 da Feira dos Importados de Brasília há mais de dez anos, na condição de locatária, mediante contrato verbal, pelo valor mensal de R$ 1.500,00, quantia que, segundo afirma, sempre foi adimplida, inclusive englobando despesas acessórias, como o fornecimento de energia elétrica. Sustenta que, por ajuste entre as partes, os pagamentos eram realizados de forma fracionada, mediante transferências bancárias e PIX para contas indicadas pela locadora e por seus familiares. Alega que, há aproximadamente três anos, passou a sofrer perseguições sistemáticas, assédio comercial, agressões físicas e psicológicas, além de atos reiterados de boicote praticados por feirantes vizinhos, os quais teriam sido instigados por desavença pessoal iniciada com um dos réus. Afirma que tais condutas incluíram a obstrução deliberada de corredores de acesso ao seu box, intimidação de clientes, ofensas verbais, atos obscenos, depósito de fezes humanas na porta do estabelecimento, inutilização de cadeados com cola, despejo proposital de água com mau cheiro no interior do box, além do uso de spray de pimenta contra sua pessoa. Relata que diversas ocorrências policiais foram registradas, inclusive por ameaças de morte, agressões físicas, injúrias e importunação sexual, tanto contra si quanto contra seu companheiro, sustentando que tais fatos eram de conhecimento da administração da feira, sem que providências eficazes tivessem sido adotadas. Afirma que, após ter obtido condenação judicial anterior em face de uma das rés por agressão, a locadora do box passou a exigir, de forma retaliatória e imotivada, a desocupação do imóvel, apesar de inexistir inadimplemento contratual. Sustenta, ainda, que a locadora exigia o pagamento de juros quando os vencimentos recaíam em finais de semana ou feriados, prática que reputa abusiva. Aduz que, em 13 de janeiro de 2026, diante da recusa da autora em desocupar o box, houve corte arbitrário do fornecimento de energia elétrica, promovido pela COOPERFIM, a mando da locadora, embora sustente que a fatura correspondente já estaria quitada. Afirma que, mesmo tentando regularizar eventual débito, a cooperativa se recusou a emitir boleto ou a receber pagamento, sob o argumento de ausência de autorização da proprietária do box. Sustenta que a interrupção da energia elétrica inviabilizou completamente o exercício de sua atividade profissional, ocasionando prejuízos financeiros imediatos, exposição vexatória perante clientes e demais comerciantes, comprometimento de sua subsistência e agravamento significativo de seu estado de saúde mental, com diagnóstico de depressão profunda, ansiedade e ideação suicida, conforme laudos médicos anexados. A autora sustenta que a conduta dos réus configura exercício arbitrário das próprias razões, abuso de direito e turbação da posse, postulando a manutenção de sua posse no box, a cessação dos atos de assédio e obstrução, o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica, bem como a condenação dos réus ao pagamento de danos morais e lucros cessantes. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: b) O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera parte, para determinar: (i) Que a 4a Ré (COOPERFIM) proceda à imediata religação da energia elétrica do Box D-226, no prazo máximo de 12 horas, independentemente de autorização da locadora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento; (ii) A expedição de mandado proibitório, ordenando que a 1a Ré e os demais Réus vizinhos (5o ao 15o) se abstenham de praticar novos atos como: corte de energia indevido, inserção de cola com sal nos cadeados da autora, obstrução de corredores vom cadeiras ou tumulto dos donos de bancas ou de seus funcionários de modo a impedir o acesso de clientes nos corredores que dão acesso ao comercio da Autora, agressões verbais ou físicas em face da Autora e seus familiares (filhos e companheiro), jogar água na calha vizinha da loja de modo a prejudicar a autora com vazamentos para o interior do BOX, sujar ou molhar propositalmente a porta do comércio da Autora, perturbar a paz ou a tranquilidade do local com fins de provocação, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cada novo ato registrado; (iii) A autorização para o depósito judicial (Consignação em Pagamento) do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais referente ao aluguel do mês de janeiro de 2025, e os demais que se vencerem durante o curso do processo com data de vencimento para o dia 20 de cada mês no valor único de R$ 1.500,00, visando garantir a higidez contratual; (iv) A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, com fulcro no art. 396 do CPC, determinando que a 4a Ré (COOPERFIM) apresente cópia integral do Estatuto Social e do Regimento Interno da feira, bem como a qualificação completa dos Réus indicados apenas pelo prenome na inicial; Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus dos requeridos, caso entendam pertinente, apresentarem as respectivas impugnações, nos termos do artigo 100 do CPC. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, entendo que tais requisitos se fazem presentes. A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, os quais, em análise perfunctória própria deste momento processual, demonstram que a requerente exerce a posse do Box D-226 da Feira dos Importados de Brasília há mais de dez anos, explorando atividade comercial de forma contínua e ostensiva. Os elementos documentais indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de relação locatícia e o exercício legítimo da posse pela autora, a qual merece proteção jurídica. Além disso, as fotografias juntadas aos autos revelam, em uma primeira análise, que o box da autora vem sendo objeto de atos de vandalismo, tais como sujeira proposital, obstruções e danos à estrutura do estabelecimento, o que reforça a verossimilhança das alegações de turbação da posse e de impedimento do regular exercício da atividade comercial. Ainda que a apuração definitiva da autoria e extensão de tais atos dependa de dilação probatória, os elementos iniciais são suficientes para justificar a intervenção judicial preventiva. No que se refere ao corte do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que, a princípio, a Cooperativa requerida não detém autorização legal para interromper serviço essencial como meio coercitivo destinado a compelir a autora a desocupar o estabelecimento comercial. Ainda que houvesse controvérsia acerca de eventual inadimplemento contratual, o que sequer se mostra claramente configurado neste momento, é vedado o exercício arbitrário das próprias razões, devendo eventuais pretensões ser deduzidas pelas vias judiciais adequadas. Os elementos constantes dos autos indicam que a interrupção da energia elétrica vem sendo utilizada como instrumento indireto de pressão para a retirada da requerente do box, conduta que, em juízo preliminar, revela-se abusiva. O perigo de dano é evidente, pois a ausência de energia elétrica inviabiliza completamente o funcionamento do estabelecimento comercial, comprometendo a subsistência da autora e de sua família, além de potencializar prejuízos financeiros de difícil reparação. A manutenção do corte até o julgamento final da lide esvaziaria o próprio resultado útil do processo. Quanto ao pedido de exibição de documentos, mostra-se razoável e proporcional determinar que a cooperativa requerida forneça o estatuto social, o regimento interno e demais documentos solicitados no prazo para apresentação da contestação, de modo a viabilizar a adequada instrução do feito e assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da análise posterior acerca de sua relevância probatória. Ressalte-se, ainda, que a controvérsia envolve contrato de locação verbal, circunstância que, por si só, recomenda a instauração do contraditório para melhor apuração das razões pelas quais a locadora pretende a retirada da requerente do imóvel. Enquanto não esclarecidos tais fundamentos, não se mostra juridicamente aceitável a adoção de medidas de fato destinadas à retomada do bem, especialmente por meios coercitivos indiretos. Nesse contexto, diante da alegada recusa da locadora em receber os valores locatícios, revela-se adequada e necessária a consignação judicial do aluguel, como forma de resguardar a boa-fé da requerente, evitar a constituição artificial em mora e preservar a higidez da relação jurídica até ulterior deliberação judicial. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar: a) que a COOPERATIVA requerida promova o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica do Box D-226, abstendo-se de realizar novo corte por meios extrajudiciais, sob pena de multa diária; b) que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação da posse da autora, inclusive obstruções, vandalismo, intimidações ou qualquer conduta destinada a impedir o regular funcionamento do estabelecimento; c) que a autora fica autorizada a depositar em juízo os valores referentes ao aluguel mensal, enquanto perdurar a controvérsia acerca do recebimento direto pela locadora, reputando-se preservada, por ora, a boa-fé contratual; d) que a Cooperativa requerida apresente, no prazo para contestação, o estatuto social, o regimento interno da feira e demais documentos solicitados, a fim de possibilitar a adequada instrução do feito.” Apesar do esforço argumentativo da agravante, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, isso porque a tutela de urgência foi concedida na origem pelo d. Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Com efeito, observa-se que a autorização para consignação judicial dos aluguéis encontra fundamento na alegação de recusa da locadora em receber os valores, a qual foi acompanhada de áudio juntado aos autos com o propósito de demonstrar a resistência ao recebimento, bem como na necessidade de evitar a constituição artificial em mora da demandante. Ainda que a força probatória e o alcance desse elemento possam ser objeto de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento colegiado, não se verifica, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante que justifique a imediata suspensão da medida deferida. Com efeito, o depósito judicial dos valores locatícios não importa em supressão do crédito, mas apenas em sua vinculação ao juízo, preservando-se a integridade da quantia até ulterior deliberação. Ademais, a suspensão da medida poderia, ao contrário do pretendido, gerar risco inverso, ao expor a parte consignante à constituição em mora, com todos os consectários contratuais daí decorrentes, como incidência de encargos, penalidades e até eventual rescisão do contrato. A manutenção da decisão recorrida, nesse cenário, resguarda o regular adimplemento mediante depósito judicial, preserva o crédito da agravante vinculado ao juízo e evita prejuízos prematuros e desnecessários, assegurando a utilidade do provimento final. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora